Tribunal: TJDFT
Processo: 0752441-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752441-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: ADRIANA PENA, ELIANA ARAUJO NOLASCO, ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO, JEANETE ALVES CORREA, JOANES CARVALHO SANTOS, MILIA NAIM, PEDRO PONGELUPE THOMAZ, SARAH BORGES ALMADA DE ABREU, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo juntado aos autos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora